Tribunal: TJMT
Processo: 1053228-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053228-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RADINI BAPTISTA PORCIONATO & CIA LTDA - CNPJ: 05.142.121/0001-91 (RECORRENTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JD TRANSPORTES E LOGISTICA PIRANGI LTDA - CNPJ: 15.318.139/0001-55 (RECORRIDO), GABRIEL RISSI VIEIRA - CPF: 400.239.858-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1053228-18.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1053228-18.2022.8.11.0001

Embargante:

Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Radini Baptista Porcionato e Cia Ltda. - ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DEVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1053228-18.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1053228-18.2022.8.11.0001

Embargante:

Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Radini Baptista Porcionato e Cia Ltda. - ME

RELATÓRIO

Embargos de
Banco do Brasil S.A.

Ação
: de Cobrança.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
224697184): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenou as empresas a pagarem à autora o valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais) e condenou a empresa JD Transportes à obrigação de fazer consistente em proceder à retirada do semirreboque 02 eixos, placa FFN 1786, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do Juizado Especial.

Acórdão
(Id. 232890170): conheceu do recurso interposto por
Banco do Brasil S.A.

e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 234300181):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 236128169)
:
defende a manutenção do Acórdão e que sejam rejeitados os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1053228-18.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1053228-18.2022.8.11.0001

Embargante:

Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Radini Baptista Porcionato e Cia Ltda. - ME

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 30/09/2024